Tribunal: TJES
Processo: 5003571-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAQUIM LOURENCO DIAS FILHO

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E BOA-FÉ. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 365 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em sede de execução fiscal, homologou o parcelamento administrativo do débito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base na alínea b do inciso III do art. 487 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do ente público viola a boa-fé processual e a preclusão lógica por impugnar sentença que homologou parcelamento informado pelo próprio exequente; e (ii) estabelecer se o parcelamento administrativo do crédito tributário, ocorrido após o ajuizamento da execução, enseja a extinção do feito ou apenas a suspensão do curso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de preclusão lógica e violação à boa-fé deve ser rejeitada, pois o Município peticionou informando o parcelamento e requereu expressamente a suspensão do feito com base no inciso VI do art. 151 do CTN, não havendo concordância com a extinção prematura da demanda.

O interesse recursal manifesta-se pela necessidade de adequar o provimento jurisdicional à norma legal, visto que a sentença proferida possui natureza jurídica diversa da suspensão pleiteada pelo exequente.

O parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso VI do art. 151 do CTN, não figurando no rol de causas extintivas do art. 156 do mesmo diploma legal.

A suspensão da exigibilidade superveniente ao ajuizamento da ação obsta o curso da execução mas não autoriza a extinção do processo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS).

Enunciados de fóruns de magistrados, como o do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal, possuem natureza meramente orientadora e carecem de força de lei ou efeito vinculante para afastar a aplicação de normas cogentes do Código Tributário Nacional ou precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores.

A manutenção da execução suspensa resguarda o direito do Fisco de retomar imediatamente a marcha processual e aproveitar os atos já praticados na hipótese de descumprimento do acordo pelo contribuinte, o que não ocorre com a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O parcelamento administrativo do débito tributário, formalizado após o ajuizamento da execução fiscal, implica a suspensão do processo e não a sua extinção.

A extinção da execução fiscal antes da quitação integral do parcelamento viola o inciso VI do art. 151 do CTN e contraria o Tema 365 do STJ.

Enunciados administrativos ou orientadores de fóruns de magistrados não possuem eficácia normativa para se sobrepor à legislação federal ou a precedentes vinculantes.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, inciso VI, e art. 156, inciso I; CPC, art. 487, inciso III, alínea b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/08/2010).

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003571-56.2023.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOAQUIM LOURENÇO DIAS FILHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18525408), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
JOAQUIM LOURENÇO DIAS FILHO
, que julgou extinto o processo de execução fiscal, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b” do CPC, ante a homologação de acordo de parcelamento do débito tributário.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma do julgado por violação direta aos arts. 151, VI, e 156 do CTN, sustentando que o parcelamento suspende, mas não extingue o crédito tributário.

Defende que a aplicação de enunciado orientador de fóruns de juízes não pode se sobrepor à lei federal ou ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 365.

Argumenta, por fim, que o interesse de agir permanece até a quitação integral, sendo devida a suspensão do processo em vez de sua extinção.

Pois bem.

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, vejo que há questão processual prévia que deve ser examinada, o que passo a fazer.

DA PRELIMINAR

DA PRECLUSÃO LÓGICA

O apelado sustenta, em contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido por preclusão lógica e violação à boa-fé, alegando comportamento contraditório do Município ao recorrer de uma sentença que homologou o parcelamento informado pelo próprio ente.

Entretanto, tal preliminar não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o apelante peticionou informando o parcelamento administrativo e requereu expressamente a suspensão do feito executivo com base no art. 151, VI, do CTN (Id. 18525405).

Ao extinguir o processo prematuramente, o Juízo
a quo
proferiu decisão diversa da natureza jurídica do pedido de suspensão formulado, o que faz surgir o interesse recursal do apelante para adequar o provimento à norma legal.

Inexiste, portanto, comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que o Município jamais anuiu com a extinção da execução antes da quitação integral do débito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se o parcelamento administrativo do crédito tributário, noticiado após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção imediata do processo (art. 487, III, 'b', CPC) ou, ao revés, deve apenas suspender o feito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 151, VI, que o parcelamento é causa de
suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Em contrapartida, o rol de causas extintivas do art. 156 do CTN não contempla o parcelamento, mas sim o pagamento efetivo (inciso I).

Nesse sentido, o Colendo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 365), consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade superveniente ao ajuizamento obsta o curso da execução, mas não autoriza sua extinção:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. (...) 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. (...) 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (STJ REsp: 957509 RS 2007/0127200-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1-PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2010)

No caso dos autos, a sentença deve ser anulada. O Juízo de origem fundamentou a extinção no Enunciado 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal.

Ocorre que referidos enunciados possuem natureza meramente orientadora ou administrativa, carecendo de força de lei ou efeito vinculante para afastar norma cogente (CTN) e tese firmada em sede de repetitivo pelo STJ.

A extinção do processo revela-se prematura, pois o parcelamento administrativo (Id. 18525406 e 18525407), não garante a satisfação do crédito até que a última parcela seja quitada. Caso haja descumprimento do acordo, o apelado possui o direito de retomar imediatamente a marcha processual, aproveitando os atos já praticados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que suspenda a execução até o adimplemento integral da obrigação, na forma do art. 151, VI, do CTN, e do Tema 365/STJ, preservando-se a retomada do feito em caso de inadimplemento.